Tribunal: TJPA
Processo: 0087909-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087909-35.2013.8.14.0301
APELANTE: PATRICIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES

APELADO: LILIANE RUFFEIL TABOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0087909-35.2013.8.14.0301

APELANTE:

PATRICIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES

ADVOGADO:

ANTÔNIO CARLOS BITTENCOURT DAMASCENO – OAB/PA 17.210

ADVOGADA:
FLUVIA MORAES PACHECO – OAB/PA 21.887

APELADO:
LILIANE RUFFEIL TABOSA

ADVOGADO:
GABRIEL COMESANHA PINHEIRO – OAB/PA 15.274 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 24 DA
LEI 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB) –
QUANTUM DEBEATUR
– VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL REFERENTE A MEAÇÃO CABÍVEL A EXECUTADA/APELADA NA AÇÃO EM QUE FORA ASSISTIDA PELA CAUSÍDICA EXEQUENTE/APELANTE – IMPOSSIBILIDADE –
ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO –
SENTENÇA ESCORREITA – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 15 DO CPC/1973 NÃO CONSTATADAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a desnecessidade
de assinatura de 2 (duas) testemunhas nos contratos de serviços advocatícios para efeito de caracterização de título executivo extrajudicial; bem assim a eventual liquidez do referido título.

2 –
Superior Tribunal de Justiça que perfilha ser desnecessário a assinatura de 2 (duas) testemunhas para efeito de caracterização do contrato de serviços advocatícios como
título executivo extrajudicial, em atenção ao disposto no art. 24 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

3 – O
contrato de prestação de serviços advocatícios apto a aparelhar a respectiva ação de execução, deve prever o escopo do trabalho contratado, o valor certo da remuneração a ser paga e, ainda, o tempo do pagamento, reunidos, assim, os pressupostos
intrínsecos de exequibilidade: liquidez, certeza e exigibilidade.

4
–
Na hipótese dos autos, o cálculo do
quantum debeatur
é apresentado na inicial da
execução
através de avaliação do valor de mercado do imóvel referente a meação cabível a apelada na ação de divórcio e partilha de bens em que fora assistida pela causídica, ora apelante.

5 – Destarte, se para atingir a quantia devida é preciso um juízo sobre a valoração mercadológica do patrimônio, passível até mesmo de contraprova pela apelada, conforme ocorreu em sede de exceção de pré-executividade, resta assente inexistir liquidez efetiva para embasar o processo de
execução
.

6 – Por fim, n
o que concerne ao pedido de supressão de expressões supostamente injuriosas empregadas pela exequente/apelante em seu recurso de apelação, tenho que, embora, o aludido recurso possua algumas designações impolidas, não chegam essas a caracterizarem expressões injuriosas nos termos do art. 15 do CPC/1973.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0087909-35.2013.8.14.0301

APELANTE:

PATRICIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES

ADVOGADO:

ANTÔNIO CARLOS BITTENCOURT DAMASCENO – OAB/PA 17.210

ADVOGADA:
FLUVIA MORAES PACHECO – OAB/PA 21.887

APELADO:
LILIANE RUFFEIL TABOSA

ADVOGADO:
GABRIEL COMESANHA PINHEIRO – OAB/PA 15.274 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
PATRICIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO
, ajuizada por si contra
LILIANE RUFFEIL TABOSA
,
acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a pretensão executiva.

Em sua exordial (ID. 570540), narrou a exequente/apelante ser credora da executada na quantia de R$ 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais), decorrente de serviços advocatícios que teriam sido efetivamente prestados, mas não adimplidos pela executada.

Pleiteou assim, a concessão da gratuidade de justiça; a citação da executada para que no prazo de 3 (três) dias efetuasse o pagamento da importância reclamada, ou, querendo oferecer embargos à execução.

Juntou a exequente, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID.
570540), arguindo, em síntese, a ilegitimidade ativa da exequente; a imprestabilidade do contrato advocatício para embasar a execução face a ausência de assinatura das testemunhas no contrato; bem como a sua iliquidez e que os serviços prestados já teriam sido adimplidos, requerendo assim, a rejeição da pretensão executória.

Por sua vez, a exequente apresentou manifestação a
exceção de pré-executividade (ID.
570540).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
570541
), que acolheu a aludida exceção de pré-executividade para julgar improcedente a ação de execução, com fulcro no
art. 586 do CPC/1973; condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) que, restaram suspensos face a concessão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a exequente
PATRICIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES
interpôs Recurso de Apelação (ID.
570542).

Alega que a exigência de assinatura de 2 (duas) testemunhas para efeito de validade do título executivo extrajudicial, não se aplicaria aos contratos pertinentes a serviços advocatícios nos termos do art. 24 do Estatuto da Advocacia.

Argui ser incabível a alegação de iliquidez do título executivo, visto que o montante exigido na exordial corresponderiam aos 20% (vinte por cento) do importe total recebido pela apelada nos processos em que fora assistida pela causídica apelante, conforme pactuado em contrato.

Argumenta que o montante executado perfaz 20% (vinte por cento) do valor do imóvel recebido pela apelada na respectiva demanda, consoante avaliação realizada por corretor imobiliário.

Sustenta ser descabida a alegação de ilegitimidade ativa arguida pela executada/apelada, bem como ser defasada a avaliação do imóvel informada por esta na demanda de origem.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída a sentença de piso acolhendo a pretensão executória

Em contrarrazões (ID. 570543), pugna a apelada o total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida
in totum
a sentença primeva, bem como que sejam aluídas, expressões injuriosas empregadas no recurso apelatório.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
576006
), tanto a parte apelante (ID.
611629
), quanto a apelada (ID.
609454
) informaram não possuir interesse na composição.

Em petição de ID.
1258247, a parte apelada apresentou impugnação a concessão do benefício da gratuidade de justiça à exequente/apelante.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergastada
decisão foi publicada ainda na vigência deste.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a desnecessidade
de assinatura de 2 (duas) testemunhas nos contratos de serviços advocatícios para efeito de caracterização de título executivo extrajudicial; bem assim a eventual liquidez do referido título.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a exigência de assinatura de 2 (duas) testemunhas para efeito de validade do título executivo extrajudicial, não se aplicaria aos contratos pertinentes a serviços advocatícios nos termos do art. 24 do Estatuto da Advocacia; ser incabível a alegação de iliquidez do título executivo, visto que o montante exigido na exordial corresponderiam aos 20% (vinte por cento) do importe total recebido pela apelada nos processos em que fora assistida pela causídica apelante, conforme pactuado em contrato; que o montante executado perfaz 20% (vinte por cento) do valor do imóvel recebido pela apelada na respectiva demanda, consoante avaliação realizada por corretor imobiliário.

Da Pretensão Executiva

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a exequente/apelante aforou a exordial objetivando a execução do montante de
R$ 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais), consubstanciado em contrato de serviços advocatícios.

Inicialmente, cabe registrar que o Código de Processo Civil exige como requisitos para a propositura de ação de
execução
que seja lastreada em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 585 do CPC/1973 (art. 784 do CPC/2015), bem como enumera os títulos executivos
extrajudiciais, senão vejamos:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatore
s;

III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de seguro de vida;

IV - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

V - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

VI - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorários forem aprovados por decisão judicial;

VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Dessa forma,
para que seja possível executar contrato firmado entre particulares é necessário que esteja assinado por duas testemunhas, nos termos do inciso II do dispositivo acima citado.

Não obstante, no caso em epigrafe, por se tratar de contrato para pagamento de honorários advocatícios, aplica-se o disposto na Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), por ser legislação especial em relação ao CPC, que, por sua vez, não exige a assinatura de duas testemunhas para que o contrato de honorários advocatícios seja considerado título executivo extrajudicial.

Nesse sentido, vejamos o
teor do art. 24 da Lei 8.906/1994:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado ser desnecessário a assinatura de 2 (duas) testemunhas para efeito de caracterização do contrato de serviços advocatícios como
título executivo extrajudicial, consoante precedentes
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CONTRATO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE FORMA PRESCRITA OU DEFESA EM LEI. FORMA EPISTOLAR. VALIDADE. FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE (LEI 8.906/94 -EAOAB, ART. 24, C/C ART. 585, VIII, DO CPC).
AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO INCISO II DO ART. 585 DO CPC. PREVALÊNCIA DE REGRA ESPECIAL (EAOAB, ART. 24).
FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE CONSTANTE DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB, em seu art. 24, dispõe que o contrato escrito estipulando honorários advocatícios é título executivo. Por sua vez, o contrato escrito pode assumir diferentes formas de apresentação, pois não há, na lei, forma prescrita ou defesa, nem exigência de requisitos específicos.

2. Reconhecida a existência do contrato de honorários advocatícios, a característica de este apresentar-se por forma epistolar não lhe subtrai a possibilidade de ter força executiva, desde que constitui contrato escrito, única exigência legal.

3. No caso dos autos, as cartas enviadas pelo advogado à possível contratante continham, por escrito, propostas de honorários por serviços a serem prestados e foram respondidas com a devida aceitação. Tais anuências recíprocas e espontâneas, postas por escrito nas cartas, constituem contratos escritos de honorários advocatícios, podendo, ao menos em tese, ser considerados títulos executivos, a embasar execução nos termos do mencionado art. 24 e do art. 585, VIII, do CPC.

4. A ausência de duas testemunhas tampouco macula a validade do contrato de honorários advocatícios, nem lhe retira eventual força executiva. A exigência constante da regra geral do inciso II do art. 585 do CPC não se aplica ao contrato escrito de honorários advocatícios, por ser este regido pelas disposições especiais do art. 24 do EAOAB, c/c o art. 585, VIII, do CPC.

5. Contudo, a recorrente não impugnou o fundamento do v. acórdão vergastado de que o contrato não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, desatendendo a exigência do art. 586 do CPC. Tal fundamento, autônomo e suficiente, por si só, para manter o v. aresto estadual, inviabiliza o conhecimento do apelo nobre. Incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ –
REsp nº 1.070.661 - SP (2008/0071114-0). Min. Raul Araújo. Quarta Turma. Julgamento em 05/12/2013, DJe 15/08/2014). (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. RECONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994), que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas.

2. Rever as conclusões lançadas pela Corte estadual quanto à certeza e exigibilidade do título, demandaria a análise do arcabouço fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita, por esbarrar no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1443050 BA 2019/0029308-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019). (Grifei).

Nesse contexto, tenho que de fato, o caráter executivo do contrato de honorários advocatícios não se desnatura ante a eventual ausência da assinatura de duas testemunhas, como ocorre no caso em comento, por força do disposto no art. 24 do Estatuto da Advocacia.

Noutra ponta, é cediço que c
omo todo documento com eficácia executiva reconhecida por lei, torna-se necessário que o crédito advocatício, estampado no título extrajudicial (contrato de honorários), seja líquido, certo e exigível.

Desse modo, o contrato de prestação de serviços advocatícios apto a aparelhar a respectiva ação de execução, deve prever o escopo do trabalho contratado, o valor certo da remuneração a ser paga e, ainda, o tempo do pagamento, reunidos, assim, os pressupostos
intrínsecos de exequibilidade: liquidez, certeza e exigibilidade.

A certeza do
título
significa a ausência de controvérsia quanto a sua existência; a liquidez se revela na determinação ou especificação da importância da prestação, sendo ambas, elementos intrínsecos do título; por sua vez, a
exigibilidade
impõe que a prestação obrigacional não poderá ser exigida enquanto pendente alguma situação que, quando consumada, confere ao credor o poder de exigir do devedor que cumpra coercitivamente sua obrigação,
ou seja, não estando sujeita a termo ou a condição suspensiva, a obrigação é exigível.

Especificamente acerca da liquidez exigível da obrigação executada, valem as lições da doutrina de Araken de Assis:

“
[...] no tocante às obrigações pecuniárias, previstas em título extrajudicial, ele ou é líquido, e, portanto, título; ou não é líquido, e, por isso, escapa ao gabarito de título executivo. [...] a liquidez significa a simples determinabilidade do valor (
quantum debeatur
) mediante cálculos aritméticos. Como se infere do art. 524,
caput
, do NCPC, a liquidez se configurara mediante a simples apresentação de planilha explicitando o principal e os acessórios."

(ASSIS, Araken.
Manual de
Execução
. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.214).

No caso
sub examine
, o contrato de
prestação de serviços advocatícios (ID.
570540),
que lastreia a pretensão executória, estipulou a remuneração do serviço em sua cláusula segunda, nos seguintes termos:

“CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO - DOS PERCENTUAIS SOBRE AS AÇÕES A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

I- Como pagamento pela prestação dos serviços advocatícios, a CONTRATANTE pagará às CONTRATADAS o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), referentes aos honorários advocatícios da Ação de Divórcio Litigioso, o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referentes aos honorários advocatícios da Ação de Execução de Silvério Fernandes e o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), referentes aos honorários advocatícios da Ação de Execução de Rodrigo Montoril, totalizando o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) e 20% (Vinte por cento) do valor total que vier a receber dos processos em epígrafe”.

Constata-se que dentre os valores previstos no referido contrato, encontra-se a disposição de pagamento no percentual de
20% (Vinte por cento) do valor total que a ora apelada receberia nos processos em fosse assistida pela causídica, ora apelante.

Na hipótese dos autos, o cálculo do
quantum debeatur
é apresentado na inicial da
execução
através de avaliação do valor de mercado do imóvel referente a meação cabível a apelado na então ação de divórcio e partilha de bens em que fora assistida pela causídica, ora apelante.

Tal situação denota a
iliquidez
da obrigação, afinal exige-se para apuração do valor devido, segundo a cláusula do
contrato
de serviços advocatícios, a avaliação de bens, não havendo valor certo que somente exigisse o acréscimo dos consectários legais de juros de mora e a correção monetária.

Ora
, se para atingir a quantia devida é preciso um juízo sobre a valoração mercadológica do patrimônio, passível até mesmo de contraprova pela apelada, conforme ocorreu em sede de exceção de pré-executividade, resta assente inexistir liquidez efetiva para embasar o processo de
execução
.

Acerca da matéria, vejamos precedentes dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ILIQUIDEZ - SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível. O contrato de honorários advocatícios que exige a análise da variação do valor de mercado de bens para apuração do
quantum debeatur
não contém obrigação líquida e, portanto, não pode lastrear a ação de execução
.
Sentença extintiva mantida.

(TJ-MG - AC: 10000181193889001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 16/07/0019, Data de Publicação: 25/07/2019). (Grifei).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO DEMONSTRADA NOS AUTOS
.
O executado/embargante pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos. Iliquidez do título executivo demonstrada nos autos. Contrato particular de honorários advocatícios contratuais objetos de execução, fixados em 15% sobre o valor da condenação apurado nos autos do processo em tramitação perante a Fazenda Pública. Ausência de liquidação e apuração dos valores devidos nos autos do processo judicial que embasou o título executivo. Iliquidez demonstrada pelo executado
.
Acolhimento dos embargos à execução, para julgar extinto o feito executivo. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006845598 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 27/06/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2017). (Grifei).

Destarte, constatada a iliquidez do título, por decorrência lógica, impõe-se a extinção da demanda executiva, não havendo que se falar em reforma do
decisum
vergastado na hipótese
.

Por fim, no que concerne a questão relativa à ilegitimidade ativa da apelante, arguida pela executada/apelada em exceção de pré-executividade, tenho que não tendo sido acolhida pelo juízo primevo, revela-se despicienda qualquer discussão dessa matéria.

Do Pedido de Aplicação do Art. 15 do CPC/1973

No que concerne ao pedido formulado em contrarrazões pela executada/apelada de supressão de expressões supostamente injuriosas empregadas pela exequente/apelante em seu recurso de apelação, com fulcro no art. 15 do CPC/1973, tenho que, embora, o aludido recurso possua algumas designações impolidas, não chegam essas a caracterizarem expressões injuriosas nos termos do mencionado dispositivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/10/2020